Tribunal: TJSP
Processo: 1000129-80.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. Pretensão à anulação do procedimento de cassação do direito de dirigir e à transferência de pontuação. Há prova de que outro condutor foi o infrator. O prazo do art. 257, § 7o, do Código de Trânsito Brasileiro possui natureza administrativa, de modo a ser possível a indicação de condutor em juízo. Princípio da inafastabilidade da jurisdição. Precedentes do STJ e desta

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. Pretensão à anulação do procedimento de cassação do direito de dirigir e à transferência de pontuação. Há prova de que outro condutor foi o infrator. O prazo do art. 257, § 7o, do Código de Trânsito Brasileiro possui natureza administrativa, de modo a ser possível a indicação de condutor em juízo. Princípio da inafastabilidade da jurisdição. Precedentes do STJ e desta E. Corte. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000470738
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000129-80.2020.8.26.0068, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante
ROBERTO
DA
SILVA
CAMPOS
(JUSTIÇA
GRATUITA), são apelados
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA, DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN, DIRETOR DO DEPARTAMENTO
MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA e
DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO -
DETRAN-SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Por maioria de votos
deram provimento ao recurso. Vencido o terceiro juiz, que declarará., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA, MOACIR PERES E
FERNÃO BORBA FRANCO.
São Paulo, 25 de junho de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 41.277
APELAÇÃO no 1000129-80.2020.8.26.0068 TABOÃO DA SERRA
Apelante: ROBERTO DA SILVA CAMPOS
Apelados: DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO DETRAN E OUTROS
MM. Juiz de Direito: Dr. Nelson Ricardo Casalleiro
MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. Pretensão à
anulação do procedimento de cassação do direito de dirigir
e à transferência de pontuação. Há prova de que outro
condutor foi o infrator. O prazo do art. 257, § 7o, do Código
de Trânsito Brasileiro possui natureza administrativa, de
modo a ser possível a indicação de condutor em juízo.
Princípio da inafastabilidade da jurisdição. Precedentes do
STJ e desta E. Corte. Recurso provido.
Mandado de segurança denegado pela
sentença de f. 239/41, cujo relatório adoto, objetivando a indicação do
condutor responsável pelas infrações que deram origem aos AITs nos
5R596690-5, 5R596938-5, 5R597212-5 e 5R605260-5, de modo a
afastarem-se as penas subsequentes, decorrendo nulos os processos que
culminaram na cassação do direito de dirigir.
Apela
o
impetrante,
batendo-se
pela
concessão da ordem, para possibilitar a indicação de pontos e o
cancelamento do processo administrativo que culminou na cassação do
direito de dirigir do impetrante (f. 249/52).
Contrarrazões à f. 256/68.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
1. Dispenso oitiva da Procuradoria Geral de
Justiça. Faço-o com espeque no ato no 313, de 24 de junho de 2003
PGJ/CGMP DOE de 25 de junho de 2003, a tanto observando a
manifestação de f. 238, declinatória do interesse ministerial, por se tratar de
direito sem repercussão na esfera dos interesses transindividuais.
2. Contra o impetrante foram instaurados
processos administrativos de cassação do direito de dirigir por
cometimento de infrações durante o período de suspensão. Argumenta não
ter sido o real condutor à época, e que a indicação do responsável foi
rechaçada pelo Detran ao julgamento de seus recursos.
Preceitua o artigo 257, § 7o, do Código de
Trânsito Brasileiro que a identificação do condutor deve ser feita até 15
dias após o recebimento da notificação de autuação: Não sendo imediata a
identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo
terá quinze dias de prazo, após a notificação da autuação, para apresenta-
lo, na forma em que dispuser o Conselho Nacional de Trânsito (Contran),
ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração
o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo.
Entrementes, o STJ passou a entender, que o
proprietário, em sede judicial, tem direito de demonstrar que não guiava o
veículo por ocasião do cometimento da infração, mesmo que tenha perdido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o prazo administrativo para tanto.1
E, nesse sentido, o impetrante carreou aos
autos declaração de responsabilidade (f. 22) prestada pelo Sr. Anderson
Martins Prado da Silva, em que assume ter estado na posse do veículo de
placa FCK-3270 entre os dias 1o de novembro e 20 de dezembro de 2016,
período que compreende todas as infrações em questão.
Não havendo impugnação das indigitadas
coatoras quanto ao teor de tal documento, tornou-se incontroverso que o
Sr. Roberto da Silva Campos não cometeu as infrações que ocasionaram a
cassação de sua Carteira Nacional de Habilitação, razão não há para que
arque com as consequências de tal punição.
Nesse sentido:
REEXAME
NECESSÁRIO
MANDADO
DE
SEGURANÇA CNH Cassação do direito de dirigir por dois
anos por conduzir o veículo enquanto estava com o direito de
dirigir suspenso. Identificação do condutor extemporânea.
Comprovação de que o impetrante não era o condutor do
veículo. Natureza administrativa do prazo definido no art. 257,
§ 7o, do Código de Trânsito Brasileiro. Inafastabilidade da
jurisdição. Entendimento do C. STJ. Sentença que concedeu a
ordem mantida. Remessa oficial rejeitada.2
EMENTA ATO ADMINISTRATIVO Multa de trânsito
Pretensão à anulação do procedimento de cassação do direito de
dirigir e à transferência de pontuação para o real condutor do
veículo Possibilidade Assunção da responsabilidade pelo
cometimento da infração por terceiro, fato que se tornou
incontroverso Ausência de indicação do condutor no prazo
legal Irrelevância Prazo definido no art. 257, § 7o, do CTB,
que é de natureza administrativa Inafastabilidade da apreciação
1 REsp 765970/ RS, Min. Mauro Campbell Marques, j. 17.9.2009.
2 Reexame Necessário no 1014898-83.2018.8.26.0482, Rel. Des. Percival Nogueira, j. 24.6.19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do fato pelo Poder Judiciário Precedentes do Colendo Superior
Tribunal de Justiça e desta Corte
Recursos não providos.3
Nesse sentido, ainda, julguei a Remessa
Necessária no 1009903-02.2018.8.26.0361 e emiti declaração de voto na
Apelação no 1012250-39.2015.8.26.0320.
3. Dou provimento ao recurso. Custas ex
lege.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
3 Apelação no 1034843-44.2017.8.26.0562, Rel. Des. Reinaldo Miluzzi, j. 25.9.18.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19799
Apelação Cível no 1000129-80.2020.8.26.0068
Comarca: Taboão da Serra
Apelante: Roberto da Silva Campos
Apelados: Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, Departamento
Estadual de Trânsito - Detran, Diretor do Departamento Municipal de
Trânsito do Município de Taboão da Serra e Diretor do Departamento
Estadual de Trânsito de São Paulo - Detran-sp
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Vistos, etc.
Ouso divergir da Douta Maioria pelas razões que passo a
expor.
Ocorre a cassação da habilitação quando, suspenso o
direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo, conforme previsto na regra do
artigo 263, inciso I, da Lei Federal no 9.503/97.
Busca o apelante demonstrar, na base de declaração
firmada por Anderson Martins Prado da Silva, que era ele, e não o apelante, o condutor
responsável pela prática das infrações. Mas não se pode admitir o exercício
extemporâneo da faculdade prevista na regra do artigo 257, §7o, do Código de Trânsito
Brasileiro, quanto mais em juízo, sob pena de se transformar o Poder Judiciário em
última instância administrativa, quando se sabe que lhe compete apenas o exame da
legalidade, vedada a alteração de prazos para a prática do ato por parte do administrado,
previstos em lei, ou a alteração de procedimento, ali também regulado.
Destarte, pelo meu voto, negava provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
SERGIO COIMBRA SCHMIDT
111CEF1B
6
7
Declarações de
Votos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
1145235C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000129-80.2020.8.26.0068 e o código de confirmação da tabela acima.